Tribunal: TJSP
Processo: 0000951-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PELA URV. 1. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Inocorrência de prescrição. Repercussão futura da ausência de conversão pela URV. Aplicação da prescrição quinquenal. Incidência da redação da Súmula 85 do STJ e Súmula 443 do STF. 2. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PELA URV. 1. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Inocorrência de prescrição. Repercussão futura da ausência de conversão pela URV. Aplicação da prescrição quinquenal. Incidência da redação da Súmula 85 do STJ e Súmula 443 do STF. 2. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. Com a fixação de novos padrões de vencimento para os cargos dos agravantes, o direito à conversão pela URV se limita à eventual diferença entre o valor apurado na reestruturação das carreiras e a errônea conversão da moeda, de modo que reflita exatamente o prejuízo suportado, sob pena de enriquecimento ilícito do administrado. Inteligência do decidido no RE 561.836/RN do E. Supremo Tribunal Federal, julgado em sede de repercussão geral. 3. Sentença extintiva reformada, para elaboração de cálculos. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000390344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000951-68.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
PIANESOLLA, JOSÉ ZACCHE, FRANCISCO ANTONIO e JOSÉ MARIA ARRUDA LEITE, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.954 - Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053 - Capital - RS
2/10
Voto no 17.954
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053
Apelantes: Antônio Pianesolla e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza prolatora: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PELA URV. 1. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. Inocorrência de prescrição. Repercussão
futura da ausência de conversão pela URV. Aplicação da prescrição
quinquenal. Incidência da redação da Súmula 85 do STJ e Súmula
443 do STF. 2. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA
CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
Com a fixação de novos padrões de vencimento para os cargos dos
agravantes, o direito à conversão pela URV se limita à eventual
diferença entre o valor apurado na reestruturação das carreiras e a
errônea conversão da moeda, de modo que reflita exatamente o
prejuízo suportado, sob pena de enriquecimento ilícito do
administrado. Inteligência do decidido no RE 561.836/RN do E.
Supremo Tribunal Federal, julgado em sede de repercussão geral.
3. Sentença extintiva reformada, para elaboração de cálculos.
Recurso provido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído da Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença
no 0615391-06.2008.8.26.0053, interposto contra a r. sentença de fls. 101/114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.954 - Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053 - Capital - RS
3/10
proferida pela MM. Juíza da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, que extinguiu a execução porque reconheceu que a prescrição ocorreu
com a reestruturação das carreiras.
Os particulares interpuseram o recurso sustentando, em
síntese, que impossível a discussão acerca da reestruturação remuneratória das
carreiras dos servidores, ante a coisa julgada. Pleiteiam o prosseguimento da
execução e o recebimento dos valores devidos, afastando a prescrição (fls.
133/142).
Foram apresentadas contrarrazões (fls.145/160).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Por primeiro, importante anotar que a restruturação de
carreiras é matéria prejudicial, já que assim procedendo a Administração, com a
fixação de novos padrões de vencimentos, superada poderá restar a errônea
conversão, de modo que garantir o direito por todo o período causará,
invariavelmente, enriquecimento ilícito do administrado.
Nesse sentido, decidindo controvérsia análoga ao do
presente caso, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN,
em sede de repercussão geral, em voto da lavra do E. Min. Luiz Fux, consagrou
entendimento nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.954 - Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053 - Capital - RS
4/10
“No momento da conversão, inúmeros servidores públicos foram
prejudicados em decorrência dos critérios adotados, et pour cause
tiveram um decréscimo em seus vencimentos da ordem de 11,98%.
Em algumas circunstâncias, o prejuízo restou agravado por leis
estaduais que, ao modificarem os critérios de conversão
estabelecidos pela Lei no 8.880/94, desfavoreceram os servidores
públicos. Em outros casos, a legislação local beneficiou os
servidores criando critérios diferentes daqueles estipulados pela lei
editada pela União. (...)
Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos
servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo
Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é
devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o
que não impede o seu acúmulo com índices de aumento
posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder
de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação do índice de
11,98%, ou do eventual índice obtido por processo de liquidação,
não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver
sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua
perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração, no caso da
lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito do
Ministério Público da União e da Magistratura da União.
(...)
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não
pode permanecer incorporado na remuneração do servidor
após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob
pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de
melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos
11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a
data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua
carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em
cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.954 - Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053 - Capital - RS
5/10
acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor
específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga
transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa
ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os
futuros aumentos da categoria.”
Desta forma, os agravantes têm direito à conversão pela
URV, devendo, contudo, receber apenas a diferença, se houver, entre o valor
apurado na reestruturação das carreiras e a errônea conversão da moeda.
Ressalva-se que em caso de reestruturação da carreira,
não se aplica o entendimento segundo o qual não se admite a compensação dos
valores devidos em razão de incorreção da conversão de URV para Reais.
Na verdade, não se admite a compensação das
diferenças apuradas no cálculo da conversão com os reajustes salariais futuros,
porque os valores com origem no erro não se compensam com futuros reajustes.
Diversamente,
contudo,
ocorre
quando
há
reestruturação da carreira com novos vencimentos, originariamente instituído, pela
lei que a reestruturou, já que, nesses casos, há um novo padrão de vencimentos
originários da reestruturação, que não se relacionam com os vencimentos
anteriores, nem com os cálculos da conversão, cujos erros só não podem ser
compensados com os reajustes para reposição do poder aquisitivo.
Por fim, o título judicial já reconheceu que a prescrição
quinquenal incide apenas sobre as parcelas mensais, e não sobre o fundo de
direito, de modo que incabível a rediscussão da questão pela Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.954 - Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053 - Capital - RS
6/10
Não é demais lembrar que inexiste prescrição, pois o
pedido da autora refere-se à conversão de vencimentos com base na URV com
repercussão futura, de modo que deve incidir a prescrição quinquenal em relação
às parcelas mensais e nunca em relação ao fundo de direito.
Aliás, esta é a orientação do Colendo Supremo Tribunal
Federal há muito tempo:
Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de
ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a
modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica
fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a
adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por
prestação de serviços de natureza especial etc. A pretensão ao
fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco
anos a partir da violação dele, pelo seu não conhecimento
inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias
decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas
modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua
pretensão, que diz respeito ao “quantum”, renasce cada vez em
que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a
peridiocidade em que é devido o pagamento), e, por isso, se
restringe às pretensões vencidas há mais de cinco anos, nos termos
exatos do art. 3o do Decreto n. o 20.910/32 que reza: Art. 3o
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a
prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que
completarem os prazos estabelecidos pelo presente Decreto” (RE
110.419, Rel. Min. Moreira Alves, em sessão plenária de 08.03.89,).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.954 - Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053 - Capital - RS
7/10
Da mesma forma vem se orientando a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível. Ação Ordinária. Pensionistas de servidores públicos
estaduais falecidos. Pretensão ao recálculo de seus proventos com
a sua conversão em URV. Ação julgada extinta na origem, com o
reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Reforma da
r. decisão. Decreto de prescrição afastada. Cerceamento de defesa
não configurado. Admissibilidade da pretensão. Exegese da Lei n.o
8.880, de 27.05.94. Precedentes deste Tribunal, do STF e do STJ em
recurso
representativo
de
controvérsia,
que
solidificou
o
entendimento daquele sodalício, pacificando a questão. Extinção
do processo com relação a uma das autoras. Recurso provido
quanto aos demais para julgar procedente o pedido (Apelação no
0040817-30.2012.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des. Rui Stoco, 4a
Câmara de Direito Público, j. 02.09.2013).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Ação de rito ordinário. Direito a
diferenças de vencimentos em face da conversão da moeda nos
termos da Lei n.o 8.880/94. Prescrição não configurada, posto
que atinge apenas o direito relativo às prestações não
reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura.
Súmulas n.os 85 do STJ e 443 do STF. Falta de provas.
Necessidade de demonstração do prejuízo de forma inequívoca.
Art. 333, I, do CPC. Índice de 11,98% que se refere a uma categoria
específica de servidores públicos da União, que deu origem a ADI
no 2.323/DF, cujos vencimentos eram pagos no dia 20 do próprio
mês. Sentença reformada. Recursos providos. (Apelação no
0008681-34.2012.8.26.0132, Catanduva, Rel. Des. Vera Angrisani, 2a
Câmara de Direito Público, j. 03.09.2013).
Não é demais lembrar que, no presente caso, aplicam-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.954 - Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053 - Capital - RS
8/10
se integralmente os enunciados da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e da
Súmula 443 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação.
Súmula 443: A prescrição das prestações anteriores ao período
previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes
daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica
de que ele resulta.
A propósito, os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 11,98%.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE 2.321/DF e 2.323/DF DO STF. 1. A
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
da ADIn 1.797-0/PE encontra-se superada pelo julgamento das
ADIn 2.321/DF e 2.323/DF, não havendo falar em limitação
temporal do reajuste de 11,98%, referente à perda salarial quando
da conversão dos salários em URV, à vigência da Lei 9.421/96.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 98.493/TO, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.08.2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INADMISSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.954 - Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053 - Capital - RS
9/10
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV.
PERDAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE PAGAMENTO.
EFEITOS DA ADI No 1.797/PE. INAPLICABILIDADE. SUPERAÇÃO
DE ENTENDIMENTO. JULGAMENTO DA ADI No 2.323 MC/DF.
COMPENSAÇÃO
COM
REAJUSTES
VENCIMENTAIS
SUPERVENIENTES. DESCABIMENTO. NATUREZAS JURÍDICAS
DISTINTAS. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a
análise de violação a dispositivos da Constituição Federal, ainda
que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição
do apelo extraordinário, sob pena de haver a usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A limitação temporal
estabelecida na ADI no 1.797/PE não se aplica à reposição
remuneratória oriunda da má conversão em URV dos vencimentos
dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte.
Entendimento superveniente trazido com o julgamento da ADI no
2.323 MC/DF. 3. Os reajustes remuneratórios concedidos por
legislação superveniente não podem ser compensados com a
diferença resultante da conversão errônea de vencimentos em URV,
dado que essas verbas possuem naturezas jurídicas distintas. 4.
Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp
1.135.866/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe
13.08.2013).
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PREJUÍZO.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. 1. As ações que visam a diferenças salariais advindas da
errônea conversão da moeda, a relação é de trato sucessivo,
incidindo a prescrição nos moldes da Súmula no 85 deste Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Na hipótese em que o Tribunal
de origem estabelece a compreensão de que houve perdas salariais
decorrentes da conversão de vencimentos em URV, a revisão de tal
entendimento é vedada, pois encontra óbice nas Súmula 07/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.954 - Apelação Cível no 0000951-68.2019.8.26.0053 - Capital - RS
10/10
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Assim sendo, forçoso reconhecer que no caso concreto incide a
prescrição extintiva quinquenal, de forma que atinge apenas as
prestações vencidas antes da propositura da ação. (AgRg nos EDcl
no REsp 755.672/SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira Des.
Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, DJe 19.08.2013).
Por tais razões, a r. decisão comporta reforma, nos
termos acima exarados.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator